Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇAO DE CONTAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que não reconheceu a prestação de contas, declarou saldo financeiro em favor da ré na ação principal e julgou prejudicado o pedido condenatório da ação reconvencional, com rejeição da reparação por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal; (ii) saber se a apelada detém legitimidade para representar processualmente o seu esposo falecido; e (iii) saber qual o percentual estabelecido para os honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição nas razões de apelação constitui inovação recursal quando a matéria não foi discutida e apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.
4. A administração provisória do espólio cabe ao cônjuge, que representa judicialmente o espólio até o compromisso do inventariante.
5. As provas indicam que os honorários advocatícios contratados foram estabelecidos no percentual de vinte por cento (20%) do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de prestação de contas relativas ao pagamento dos valores de condenação recebido por advogado impõe a declaração de saldo em favor do representado”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 1o; CC, art. 1.797, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.061, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.8.2022; TJDFT, ApCiv 07193539020228070018, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, ApCiv 0700901-28.2023.8.07.0008, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 19.9.2024;